Tribunal: TJDFT
Processo: 0746589-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746589-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GELSON PEREIRA ANGELO PACIENTE: GELSON PEREIRA ANGELO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator